Tribunal: TJES
Processo: 0002694-43.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002694-43.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OAC PARTICIPACOES LTDA e outros

APELADO: HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu provimento à apelação interposta pela parte autora, reformando a sentença para reconhecer a responsabilidade civil subjetiva da imobiliária embargante e condená-la à reparação dos danos materiais decorrentes de sua atuação negligente na administração de contrato de locação. A parte embargante sustenta omissão quanto à ausência de demonstração de culpa, alegando que não foram observados os pressupostos da responsabilidade subjetiva. A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo o não acolhimento dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar a ausência de culpa da embargante na configuração da responsabilidade civil subjetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se exclusivamente ao suprimento de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou expressamente os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva — conduta culposa, dano e nexo de causalidade —, concluindo pela negligência da imobiliária na gestão contratual, sobretudo pela inércia na adoção de medidas judiciais para conter inadimplência reiterada do locatário.

A tentativa da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, visando à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.

Não há vício a ser sanado no julgado nem violação a dispositivo legal ou entendimento jurisprudencial vinculante.

Inexistente caráter protelatório na interposição dos embargos, não sendo aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

A responsabilidade civil subjetiva exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, elementos que foram devidamente analisados e reconhecidos no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.143.845/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

N.º 0002694-43.2019.8.08.0012

EMBARGANTE
:
HIGH CLASS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME

EMBARGADA
:
OAC PARTICIPAÇÕES LTDA e LUIS PAULO COSER

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VO
TO

Consoante o relatado,
t
rata-se de
e
mbargos
de declaração
opostos

em face
de

acórdão
que

conheceu
e

deu
provimento
à
apela
ção

manejad
a

pela parte
recorrida
.

O
embargante, em suma,
afirma

have
r

omissão
a macular o
feito,
uma vez
que, diferentemente da sentença reformada, no acórdão atacado não teria sido observado o regime de responsabilidade civil ao qual está cingida a relação discutida, qual seja, subjetiva, sendo ausente a demonstração de culpa pelo embargante.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos aclaratórios.

Pois bem.
É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições,
nos termos do art. 1.022,

não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor
, ao que não se atenta
ra
a parte.

A

leitura atenta das razões de recurso, em verdade, revela
nítida a intenção do recorrente em rediscutir a matéria já devidamente
e minuciosamente
tratada nos autos,
traduz
indo-se
na discussão meritória da demanda.

N
o caso em apreço
o imbróglio cingia-se a alegação do apelante de que

a imobiliária embargante não cumpriu com o seu dever contratual de mandatário, fazendo jus a restituição material dos proventos não recebidos de locatário inadimplente.

Nessa linha, indiscutível o dever autoral de demonstrar estarem presentes os requisitos necessários para configuração da responsabilidade civil subjetiva, quais sejam, conduta culposa, dano e nexo de causalidade entre eles.

Diferentemente da alegação do embargante, as particularidades do caso foram incontestavelmente trabalhadas no bojo do
decisum
, de modo que a condenação foi fundamentada na presença de todos os requisitos.

Oportuno, a tal ponto, mencionar que

assim
decidiu
o voto
vergastado
:

“
Em vista disso, vale salientar serem requisitos mínimos para configuração da responsabilidade civil a demonstração da
conduta culposa
, do dano e do nexo de causalidade, o que, no caso sub examine, restara elucidado.

Explico.

As provas anexas ao processo
comprovam de forma satisfatória a
negligência
com que atuou a imobiliária apelada ao gerir a relação para com o locatário inadimplente.

Destaca-se que, embora o apelante tenha feito contato constante, inclusive pelos e-mails anexos às fls. 58 – 59, solicitando a resolução da controvérsia, haja vista que, desde o primeiro mês, o locatário restava inadimplente,
a administradora permitiu que a situação se alastrasse sem tomar as medidas cabíveis por prazo além do razoável.

Ora, eminentes pares, a imobiliária, a qual deveria gerir de modo eficaz a locação para o recorrente, permitiu que o locatário acumulasse 08 (oito) meses de aluguel sem pagar, sob alegação de perseguir a resolução amigável do contrato, não ajuizando ação judicial mesmo quando detinha o dever e a legitimidade para tanto, mediante expressa solicitação do proprietário.

Não se trata, portanto, de responsabilizar o apelado pelo puro inadimplemento de terceiro, mas de impor a ele o dever de indenizar
decorrente da negligência no cumprimento do seu dever contratual de administração do imóvel do apelante.

Evidentes, portanto, os pressupostos necessários para configuração da responsabilidade civil, quais sejam a
conduta culposa (negligência na cobrança)
, dano (valores não recebidos) e o nexo causal entre ambos.
”
(Grifos nossos)

Percebe-se, desse modo, que o tema suscitado fora devidamente tratado, levando em consideração os aspectos apontados em recurso.

Inexistente, portanto,

vício a ser sanado
ou
inobservância de dispositivo
e
orientação jurisprudencial vinculante,

tendo
o posicionamento assumido
pela egrégia
Segunda
Câmara Cível
rest
ad
o consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Acrescente, ainda, que,

“
c
omo se sabe, os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados
,
tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária

se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão
”
(
STJ
; RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 – SP (2009/0182718-9)
,
revelando-se,
portanto,
inviável a utilização dos aclaratórios para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo do
decisum
.

Por fim, n
ão v
erificado
qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo art
igo 1.026, §2º do CPC
.

P
osto
isto
,

conheço do recurso para negar-lhe provimento
,
mantendo incólume o decisório embargado
.

É como voto.

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.